Tribunal: TJMT
Processo: 1015660-30.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015660-30.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: MARLY NUNES ANDRADE
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, ajuizada por MARLY NUNES ANDRADE, o qual por meio da Turma Julgadora em 18/05/2022, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, conforme ementa (ID 128590690):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – FATURA PAGA – COMPROVAÇÃO – PAGAMENTO NÃO COMPUTADO PELA APELANTE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE REPASSAR O PAGAMENTO DA FATURA PARA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.
A inscrição indevida dos dados do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito após a quitação regular de dívida pendente gera direito à indenização por causar dano moral puro à pessoa física.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo.-
No ID 129066180, a apelante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., requereu a juntada do Termo de Acordo entabulado entre as partes, datado de 24/05/2022.
Sobreveio pedido da recorrente (ID 131079682), requerendo expressa desistência do acordo acima mencionado, uma vez que o termo firmado entre as partes não foi homologado pelo Juízo, sob alegação de que, por um engano (erro substancial), entabulou acordo com a parte autora, comprometendo-se a indenizá-la no valor de R$ 8.000,00, tendo em vista que, quando da composição, levou em consideração somente a sentença de procedência da ação, com esse valor de condenação, sobretudo o recurso interposto foi levado a julgamento, tendo a E. Turma Recursal reformado parcialmente a sentença, minorando o valor da condenação para R$ 5.000,00, conforme ementa acima citada.
A parte autora MARLY NUNES ANDRADE, ora apelada, por meio da petição de ID 131284158, impugna o pedido de desistência do acordo, uma vez que, no dia 24/05/22, a apelante juntou aos autos proposta de acordo já aceita pela apelada, após a publicação do v. acórdão que foi publicado no dia 19/05/22, ou seja, após 6 (seis) dias da publicação da decisão.
Defende a necessidade da homologação do acordo, porquanto inexistente hipótese autorizadora para anulação de acordo, qual seja, engano (erro substancial), conforme pretende a apelante, visto que há registro no sistema (PJE), que a recorrente tomou ciência da publicação do v. acórdão no dia 23/05/2022 - um dia antes de juntar a proposta de acordo aos autos.
Alega que o acordo entabulado entres as partes, visa pôr fim ao processo, com a não interposição de recurso contra o v. acórdão dessa Egrégia Câmara, sendo que o recurso cabível só não foi manejado em razão do acordo proposto pela apelante e aceito pela apelada.
Assim, requer a homologação do referido acordo ou, subsidiariamente o restabelecimento do prazo recursal em atendimento aos Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do Duplo Grau de Jurisdição.
Pois bem.
Primeiramente, indefiro o pedido de desistência do acordo formulado pela apelante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. no ID 131079682, uma vez que inexiste qualquer vício de consentimento, defeito ou nulidade a viciar o acordo firmado por advogados, que tem plena capacidade técnica de compreensão quanto ao seu conteúdo, não se podendo alegar desistência por mero arrependimento, ainda que antes da homologação judicial.
Ademais, há jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser descabido o arrependimento e rescisão unilateral da transação, ainda que não homologada de imediato pelo juízo, pois, uma vez concluída a transação, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível “por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa” (art. 849 do CC).
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA UNILATERAL ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ANULAÇÃO DA TRANSAÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO RECORRIDO PARA O AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIDA. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DO ACORDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Sendo objeto do agravo de instrumento o reconhecimento da validade do acordo firmado entre as partes, e não apenas a discussão quanto aos honorários advocatícios, conforme consignado no acórdão recorrido, não há que se falar em ausência de interesse recursal da parte agravante.
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é incabível a desistência unilateral do acordo firmado, ainda que anterior à homologação judicial. Concluída a transação, sua rescisão só se torna possível "por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa" (CC/2002, art. 849). Ademais, eventual nulidade na transação deve ser arguida em ação própria.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.763.324/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 1/10/2021.) (g.n.)
Assim, acolhendo orientação do STJ, homologo, para que surtam os devidos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes, conforme pactuado no ID 129066180.
Diante do exposto, DECLARO EXTINTOS os presentes autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais no 1015660-30.2020.8.11.0003, em que figuram como requerente MARLY NUNES ANDRADE e como requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/15.
Transitada em julgado, deem-se as baixas necessárias e retornem-se os autos à Comarca de origem.
Publique-se e intime-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora